Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES AÉREOS. VOO INTERNACIONAL. CONVENCÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. PRETENSÃO LIMITADA À REPARAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO DEMONSTRADOS. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à reparação dos danos morais que a demandante alega ter experimentado em decorrência de falha na prestação dos serviços contratados.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “não se aplica, a casos em que há constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de Varsóvia, e sim o Código de Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é amplamente indenizável”. Assim, embora admitido o diálogo entre a Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor, as indenizações por danos morais não seguem as balizas objetivas impostas pelo Decreto no 5.910/2006.
3. Conquanto admissível o raciocínio de que a violação de bagagens e o extravio, furto ou destruição de pertences podem conduzir – a depender das circunstâncias fáticas – à configuração de dano moral, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, CPC).
4. Não obstante a legislação especial garanta ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, a inversão do ônus da prova não é medida processual automática, inerente às relações reguladas pela Lei no 8.078/90. Para fazer jus, o consumidor deve apresentar elementos capazes de conferir verossimilhança às suas alegações ou demonstrar a sua hipossuficiência técnica, relacionada à capacidade de produzir as provas que lhe interessem (art. 6o, VIII, CDC) – não sendo este o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.